Tribunal: TJDFT
Processo: 0710572-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710572-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FLSN SERVICOS E PECAS LTDA, FRANCISCO LOPES DE SOUSA NETO, CARMEN VERONICA SOTERO GOMES DE SOUSA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Penhora de Bens que Guarnecem a Residência do Devedor – Não Demonstração do Risco de Dano Grave – Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face da Decisão proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual em Cumprimento de Sentença n° 0731808-07.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora no estabelecimento da pessoa jurídica e a penhora de bens que guarnecem a residência dos executados. Pretende a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a expedição de mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para a garantia da execução. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da concessão do efeito suspensivo. Além da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão acerca da penhora sobre os bens, não vislumbro, de plano, a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, apto a acarretar o deferimento da medida pretendida. Demais, a concessão da tutela esgotaria o próprio objeto do presente recurso. A alegação genérica de risco de dano, especialmente em relação à duração do processo, não é suficiente para caracterizar um dano irreparável ou de difícil reparação. Ademais, o risco à proteção do patrimônio, por si só, não configura automaticamente um dano irreparável. É imprescindível que a parte interessada comprove de maneira concreta e inequívoca o dano de difícil ou impossível reparação no caso de a medida não ser prontamente deferida, o que não ficou demonstrado no presente caso. Reputo, assim, que não há prejuízo da análise da questão no momento processual adequado. A questão deve ser submetida ao crivo do Contraditório, bem como à apreciação do Colegiado, sendo prudente se aguardar o julgamento final do recurso, ainda mais ao se considerar sua rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. À parte agravada, em Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as informações. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator